Tribunal: TJPA
Processo: 0003669-64.2009.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10481 - Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003669-64.2009.8.14.0201

APELANTE: RIO MATAPI NAVEGACAO LTDA. - EPP

APELADO: ITAU SEGUROS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0003669-64.2009.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S.A.

ADVOGADO: JOÃO ALVES BARBOAS FILHO

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE

ADVOGADO: RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA

AGRAVADO:
RIO MATAPI NAVEGAÇÃO LTDA – EPP

ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO

AGRAVADO: MARAPI PORT IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. TRANSPORTE MARÍTIMO. NAUFRÁGIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRESCRIÇÃO ÂNUA. RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS. PRAZO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 116/1967. SÚMULA 151/STF. DESPROVIMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição em ação regressiva por sub-rogação, fundada em naufrágio de embarcação de transporte de carga. A decisão aplicou o prazo prescricional de 1 ano, com fundamento no art. 8º do Decreto-Lei nº 116/1967 e na Súmula 151/STF, afastando a aplicação dos prazos do Código Civil e do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a relação entre seguradora e transportadoras está submetida ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber qual o prazo prescricional aplicável à ação regressiva por sub-rogação decorrente de acidente marítimo com perda de carga; e (iii) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexistente relação de consumo entre as partes, afasta-se a incidência do CDC. Trata-se de litígio entre empresas que exercem atividade econômica e não demonstram vulnerabilidade.

4.

Nos termos do art. 8º do Decreto-Lei nº 116/1967 e da Súmula 151/STF, aplica-se o prazo prescricional de um ano às ações regressivas fundadas em perda de carga no transporte marítimo, a contar do pagamento da indenização securitária.

5.

A sub-rogação não altera a natureza jurídica da relação originária, devendo a seguradora observar o mesmo prazo prescricional aplicável ao segurado.

6.

O pedido de reembolso extrajudicial não possui força interruptiva da prescrição, conforme entendimento do STJ.

7.

Reconhecida a prescrição, é devida a fixação de honorários sucumbenciais, mas admite-se sua redução, em atenção à baixa complexidade da matéria e à tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. A relação entre seguradora e transportadoras, ambas pessoas jurídicas empresariais, não configura relação de consumo. 2. Incide o prazo prescricional de um ano, previsto no art. 8º do Decreto-Lei nº 116/1967, nas ações regressivas propostas por seguradora sub-rogada contra transportador marítimo, nos termos da Súmula 151/STF. 3. O simples envio de notificação extrajudicial não interrompe o prazo prescricional se não houver reconhecimento expresso da dívida. 4. É cabível a redução dos honorários advocatícios quando verificada a baixa complexidade da causa.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 116/1967, art. 8º; CC, art. 202; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 151; STJ, AgRg no AREsp 458.725/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.11.2015; STJ, REsp 1.297.362/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.11.2016; STJ, AgInt no REsp 1826395/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17.05.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ITAÚ SEGUROS S.A.
, contra
decisão monocrática deu provimento à apelação interposta por RIO MATAPI NAVEGAÇÃO LTDA – EPP E MARAPI PORT IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA
, para, reconhecendo a prescrição, extinguir a
ação regressiva de ressarcimento
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sustenta o recorrente que a decisão agravada incorreu em erro de direito ao aplicar o prazo prescricional ânuo do Decreto-lei 116/67, dispositivo que regula unicamente operações portuárias e hipóteses de faltas e avarias em terminais portuários, não sendo aplicável ao caso concreto de naufrágio em alto-mar.

Sustenta que, tratando-se de ação regressiva de seguradora sub-rogada decorrente de responsabilidade civil extracontratual por transporte de mercadorias, incidem o prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, e o quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Argumenta que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente a regra geral de prescrição e deve ser mantida.

Quanto ao mérito da ação, reforça a validade da cobertura securitária contratada, demonstrando que a apólice abrangia o meio de transporte utilizado, e a ocorrência de responsabilidade objetiva das rés, destacando confissão do comandante da embarcação e sentença condenatória em ação correlata.

Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados em 15%, por entender excessivo ante a baixa complexidade da causa e sua longa tramitação, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença de procedência.

Os Agravados, RIO MATAPI NAVEGAÇÃO LTDA. e MATAPI PORT IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA., apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a prescrição ânua e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Sustentam que a pretensão da seguradora está sujeita ao prazo de um ano previsto no art. 8º do Decreto-Lei 116/1967 e na Súmula 151 do STF, por se tratar de ação regressiva por extravio de carga transportada por navio.

Alegam que a ação foi ajuizada após mais de três anos do pagamento da indenização à segurada, em 08/01/2007, sendo, portanto, incontroversa a prescrição. Rechaçam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo, sendo inaplicáveis os prazos trienal ou quinquenal.

Rebatem ainda o pedido de redução dos honorários de sucumbência, afirmando que o percentual de 15% está dentro dos parâmetros legais e condizente com o trabalho realizado, especialmente diante da longa tramitação do feito.

Por fim, requerem a intimação da Agravante para recolhimento das custas recursais e o desprovimento do agravo, com a consequente manutenção integral da decisão agravada.

Intimada, a parte recorrente comprovou, com a juntada do relatório de contas, o recolhimento, em dobro, das custas recursais.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

PROCESSO Nº 0003669-64.2009.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S.A.

ADVOGADO: JOÃO ALVES BARBOAS FILHO

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE

ADVOGADO: RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA

AGRAVADO: RIO MATAPI NAVEGAÇÃO LTDA – EPP

ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO

AGRAVADO: MARAPI PORT IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

Cinge-se a controvérsia na
i)
definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento da seguradora sub-rogada em razão da perda de carga no transporte marítimo – se o ânuo previsto no art. 8º do Decreto-Lei 116/1967 e Súmula 151 do STF, ou o trienal do art. 206, §3º, V do CC e quinquenal do art. 27 do CDC;
ii)
existência ou não de relação de consumo entre a seguradora e as rés, o que impactaria na escolha do regime jurídico aplicável e, por consequência, no prazo prescricional incidente.

Pois bem.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula nº 188, que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

A autora, seguradora, alega que pagou indenização à empresa segurada, em decorrência de perda de parte da mercadoria a ser transportada. Assim, busca o ressarcimento do valor supostamente pago daqueles que julga responsável pelo dano.

Note-se que se a seguradora assume a posição do segurado, buscando ser ressarcida pela indenização por ela paga. Portanto, há que se observar a relação jurídica que envolve o segurado e o suposto causador do dano. No caso, essa relação jurídica não é de consumo, eis que não é travada entre consumidor e fornecedor e sim entre pessoas jurídicas que exercem atividade empresarial e visam o lucro, não sendo, nenhuma delas, vulnerável em relação às outras, afastando a incidência do CDC.

A questão que se apresenta é definir o prazo prescricional dessa ação regressiva da seguradora movida contra os supostos responsáveis pelo dano. Sobre esse tema o C. STJ, em decisão proferida pela Min. Maria Isabel Gallotti (EDcl no Ag 615826 - 2004/0085841-5 - 25/09/2012), definiu que o prazo não é aquele previsto no CDC, de 05 (cinco) anos, e sim o prazo de 01 (um) ano desde a descarga e movimentação de carga:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE MARÍTIMO DE VEÍCULOS. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO. SUBROGAÇÃO. NORMAS DO CDC. NÃO APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, recurso cabível para modificar a decisão singular que deu provimento ao recurso especial. 2. Prescrição quinquenal do Código de Defesa do Consumidor que não prevalece sobre a regra especial do Código Civil de 1916, que fixa em um ano a ação de segurado contra a seguradora (art. 178). Hipótese, ademais, em que afastada pela instância ordinária a existência de relação de consumo. 3. Não cabe examinar, em recurso especial, questão federal não apreciada pelo acórdão recorrido (Súmula 282/STF). 4. A instâncias de origem negaram validade ao contrato de seguro, a partir do exame da prova dos autos e da interpretação das cláusulas da avença, cujo reexame é vedado no âmbito do recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento”.
(EDcl no Ag n. 615.826/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2012, DJe de 25/9/2012).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIA. CONTRATO DE SEGURO. MERCADORIA AVARIADA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A TRANSPORTADORA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, quando afastada pela instância ordinária a existência de relação de consumo entre o segurado e a transportadora, não incidirá o prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo o prazo prescricional ânuo estabelecido em legislação específica, neste caso o art. 8º do Decreto-Lei n. 116/67. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 458.725/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 23/11/2015.)

Assim, no caso de não caracterizar relação de consumo, observa-se o prazo prescricional de 1 (um) ano para propositura de ação de segurador sub-rogado requerer do transportador marítimo o ressarcimento por danos causados à carga, nos termos da Súmula nº 151/STF e do art. 8º, caput, do Decreto-Lei nº 116/1967, tendo como termo inicial a data do pagamento integral da indenização ao segurado.

Confira-se a norma especial supracitada:

“Art. 8º Prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga.

Parágrafo único. O prazo prescricional de que trata êste artigo somente poderá ser interrompido da forma prevista no artigo 720 do Código de Processo Civil, observado o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 166 daquele Código”.

Sobre o tema, confira-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça

“RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIA. PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO. CULPA DO TRANSPORTADOR. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. SÚMULA Nº 151/STF. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. Apresenta-se desprovido de conteúdo decisório e, assim, insusceptível de causar gravame às partes, o ato que, em juízo de retratação, reconsidera anterior pronunciamento e determina inclusão do feito em pauta, não autorizando, por conseguinte, a interposição de nenhum recurso. 2. Discute-se nos autos, em essência, o termo inicial do prazo prescricional para que a seguradora, em ação regressiva, pleiteie o ressarcimento do valor pago ao segurado por danos causados à mercadoria no decorrer do transporte marítimo. 3. Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em

razão de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos

esmos termos e limites que assistiam ao segurado.
4. No caso de não se averiguar a relação de consumo, observa-se o prazo prescricional de 1 (um) ano para propositura de ação de segurador sub-rogado requerer do transportador marítimo o ressarcimento por danos causados à carga, nos termos da Súmula nº 151/STF e do art. 8º, caput, do Decreto-Lei nº 116/1967. 5. O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado. Precedentes.
6. Embargos de declaração de fls. 731/736 não conhecidos. Recurso especial conhecido e não provido”.
(REsp n. 1.297.362/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 2/2/2017 - destaquei).

Cumpre ressaltar que aludida razão de decidir foi posteriormente sufragada pela eminente ministra Maria Isabel Gallotti, quando da prolação de decisão monocrática nos autos do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2272467 – SP, publicada em 04/07/2023.

No caso, as empresas agravadas foram responsabilizadas pelo sinistro, pois de acordo com a inicial da ação,
“por ocasião do carregamento da celulose foi notado que a balsa ‘L.S.VIII’ possuía um pequeno rasgo em seu costado, por onde vazava água, o que motivou a imediata reclamação por parte da embarcadora e proprietária da carga e a assinatura de um termo de responsabilidade, no qual o comandante do comboio, na qualidade de preposto das Rés,
declarava que já havia notado o problema e providenciado o reparo, que garantia o transporte e assumia total responsabilidade pela continuidade do carregamento e do transporte”
Grifos no original
.

Essa é a ação da seguradora em regresso contra os "causadores" do dano. Ora, se os causadores do dano fossem diretamente acionados pelo titular do direito, o prazo prescricional seria de um ano, portanto, existindo sub-rogação, o prazo da seguradora é o mesmo, um ano.

O Decreto Lei n. 116/1967, que rege a matéria, por ser especial, deve ser aplicado a todos os entes envolvidos na relação de transporte marítimo, sejam eles operadores portuários, transportadores, consignatários da carga, exportadores e até mesmo seguradoras.

Não há como se extrair qualquer conclusão de que o decreto-lei regule tão somente as relações firmadas entre as entidades portuárias e o transportador da carga.

De mais a mais, o fato de o acidente ter ocorrido longe de qualquer terminal portuário brasileiro, conforme sustentado pela parte agravante –
“O que ocorreu foi a perda total do carregamento em decorrência de um naufrágio, durante o curso do transporte marítimo, em alto-mar, afastado de qualquer terminal portuário brasileiro”,
não afasta a aplicação do decreto que regulamenta o transporte marítimo, tanto que o laudo elaborado pela Assessoria de Seguros Ltda, concluiu,
“em virtude dos levantamentos e fatos apurados, constata-se que a responsabilidade pelos danos à carga é da MATAPI PORT Importação e Exportação

Ltda, empresa responsável pelo transporte aquaviário da carga”
(PJe Id nº 4.808.935 – p. 31).

No ponto, importa consignar que o referido naufrágio não se deu em alto-mar, mas sim
“à margem esquerda do Rio Jarí, mais precisamente na comunidade Paga Dívidas”
(PJe Id nº 4.808.935 – p. 30).

Portanto, a presente demanda deve estar ambientada nas linhas do direito marítimo e, portanto, submissa ao regramento especial.

Assim, considerando que o pagamento foi efetuado em 08.01.2007 e que a demanda foi ajuizada somente em 31/07/2009, resta patente que a pretensão está fulminada pela prescrição.

Para melhor exame, parte específica da decisão agravada:

“(...)

No caso, de acordo com a inicial da ação de regresso a perda da carga segurada ocorreu em 04 de agosto de 2006, a indenização foi paga em 08 de janeiro de 2007 (termo de quitação assinado pelo segurado – PJe ID nº 4.808.935 – p. 41), o ingresso da ação judicial se deu em 31/07/2009, na sequência – após a apelada emendar a inicial para juntar documentos necessários à regularização da representação processual (PJe ID nº 4.808.937 – p. 01) –, as citações ocorreram em abril de 2010 (avisos de recebimento – PJe ID nº 4.808.938 – p. 08 e 10).

No ponto, importante consignar que o documento (PJe ID nº 4.808.935 – p. 43/44) datado de 24 de julho de 2008, no qual os advogados da apelada solicitam, “de forma amigável e negociada, o reembolso da quantia equivalente em reais à US$ 601.274,66, conforme câmbio da data do efetivo pagamento”, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, uma vez que, além de não se enquadrar em nenhuma das hipóteses descritas no art. 202 do Código Civil e de não se revestir dos elementos necessários à caracterização de notificação extrajudicial, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202 , VI , do CC , pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor (AgRg no REsp 1553565/DF , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018)” (STJ - AgInt no REsp: 1826395 RJ 2019/0204169-8, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

Portanto, considerando que a sub-rogação no direito do segurado se deu em 08 de janeiro de 2007 e que o ajuizamento da ação de ressarcimento se deu em 31 de julho de 2009, isto é, após o decurso do prazo prescricional de 01 (um) ano, resta caracterizada a perda da possibilidade de ter o resultado favorável numa ação por ter deixado o tempo para isso passar.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por
RIO MATAPI NAVEGAÇÃO LTDA – EPP E MARAPI PORT IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA
, para, reconhecendo a prescrição, extinguir o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com a reforma da sentença, impõe-se à autora o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º e 11, do Código de Processo Civil”.

Nessa linha, do apurado exame das razões do Agravo Interno, percebo que a recorrente não trouxe argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

No que se refere ao pedido alternativo de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais que foram apenas invertidos quando da prolação da decisão monocrática, entendo assistir razão à seguradora agravante, pois considerando a baixa complexidade da tese de defesa acerca da prescrição, o tempo despendido no processo e os atos processuais praticados, que não exigiram trabalho extraordinário do causídico a justificar verba em montante maior devem ser fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo parcial provimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, para, mantendo a decisão monocrática no ponto em que reconheceu a prescrição do direito em que se funda a pretensão da parte agravante, os termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenar Itaú Seguros S.A. nas custas e despesas processuais honorários advocatícios fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/07/2025